Tribunal: TCU
Processo: 000.883/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4073/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto, contra os subitens 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3 e 9.4 do Acórdão 5107/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Cote de Contas julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e multa (peça 22). Considerando que, regularmente notificado, em 21/8/2019 (peça 32), da deliberação recorrida, o responsável somente compareceu aos autos em 20/9/2019, oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 35); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, §3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 22/8/2019, sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 5/9/2019; Considerando que, em relação ao pedido de prorrogação de prazo para interposição do recurso (peça 33), oportuno esclarecer que o pedido formulado é juridicamente impossível, vez que o prazo para a interposição de recursos contra deliberações desta Corte de Contas é peremptório, fixado nos termos dos arts. 33 e 48, parágrafo único, da Lei 8.443/92; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que os documentos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente. 1. Processo TC- Processo 000.883/2018-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto (XXX.046.102-XX). 1.2. Recorrente: Jesus Bertoldo Rodrigues do Couto (XXX.046.102-XX). 1.3. Órgão: Prefeitura Municipal de Marituba - PA. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.